Tribunal: TJDFT
Processo: 0736317-54.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DESISTÊNCIA. CONFIRMAÇÃO EM SENTENÇA DE TUTELA DE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE DE ENFERMAGEM (HOME CARE). JULGAMENTO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2o DO CPC. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se a parte expressa e fundamenta seu pedido de reforma da sentença em relação à extinção do feito com resolução do mérito e à fixação dos honorários advocatícios, atendido o disposto no art. 1.010 do Código de Processo Civil. 1.1. “Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando estão expostas as razões, de fato e de direito, pelas quais a parte recorrente entende que deve ser reformada a sentença recorrida. ( )” (Acórdão 1260505, 07018306320208070009, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 1.2. Preliminar de ausência de impugnação específica rejeitada.
2. Inviável interpretar pedido subsidiário de extinção do feito sem resolução do mérito como desistência. 2.1. Em atenção à primazia do julgamento do mérito, à necessidade de interpretação restritiva dos atos de desistência e ao interesse econômico subsistente no caso de revogação da medida liminar, o magistrado resolveu o mérito da demanda para condenar a ré/apelante a manter equipe de enfermagem por tempo integral, o que não comporta qualquer reparo.
3. Para o arbitramento do quantum dos honorários advocatícios com base no art. 85 do Código de Processo Civil, consideram-se o grau de zelo do causídico, bem como com o trabalho por ele realizado e o tempo exigido para o seu serviço, o lugar da prestação do serviço e a natureza e importância da causa (alíneas “a”, “b” e “c” do §2o do citado artigo). 5.1. Fixados os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, considerado o período em que houve efetiva prestação de serviços, nada a prover quanto ao pedido de redução.
4. Preliminar de não conhecimento do apelo rejeitada, recurso conhecido. No mérito, desprovido.